Tribunal: STF
Processo: Rcl 76873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Damião da Silva, sob o fundamento de que Juiz de Direito da 16ª Vara Criminal da Comarca de Maceió inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26. 



    Para tanto, afirma que, “[o] Juízo da Execução Penal condicionou a progressão à realização de exame criminológico, com base exclusivamente na Lei 14.843/2024, sem fundamentação concreta, violando a Súmula Vinculante nº 26 do STF. ”



    Articula no sentido de que, 



    “O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a progressão de regime deve ser analisada conforme a legislação vigente ao tempo do crime, evitando retroatividade prejudicial. 



    O exame criminológico só pode ser exigido de forma fundamentada e com base em elementos concretos do caso, o que não ocorreu na decisão impugnada.”



    Ao final, requer



    “1. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e garantir a imediata progressão do reclamante ao regime semiaberto, independentemente do exame criminológico. 



    2. No mérito, a procedência da Reclamação, com a cassação da decisão que impôs o exame criminológico sem fundamentação idônea.”



    Em 5 de março último, indeferi a liminar, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada. Providências devidamente cumpridas (edoc. 12 e 15)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a necessidade de realização de exame criminológico para a progressão do regime com o seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos, verifica-se que o apenado foi condenado em três processos criminais. Em um deles, por homicídio qualificado (art. 121, § 2º do Código Penal). 



    Destaca-se que, nos processos criminais de nº 0000033-80.2010.8.02.0204, em que o reclamante foi condenado por homicídio simples, e nº 0000133-35.2010.8.02.0204, pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido, as penas já foram extintas. 



    Atualmente, o apenado cumpre pena de 11 (onze) anos, imposta no processo nº 0000238- 02.2016.8.02.0204, em razão da condenação por homicídio qualificado, tendo já cumprido, até o momento, 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias. 



    Na manifestação de mov. 299.1, a Defesa requereu a progressão para o regime semiaberto. 



    Na decisão de mov. 300.1, foi determinada a submissão do reeducando ao Exame Criminológico. 



    Na mov. de ID. 314.1 consta o laudo de avaliação técnica, ou exame criminológico, no qual se destacam os seguintes trechos: 



    [...] 



    Com base nos instrumentos aplicados podemos dizer que no momento da avaliação o reeducando apresentou características correspondentes aos critérios elencados acima, de números 1, 3, 4 e 6 ou seja, apresentou traços de Transtorno da Personalidade Antissocial - TPAS.



     2- O reeducando, acaso seja concedida a progressão ao regime semiaberto, apresenta condições de retornar ao convívio social sem ser um ameaça à comunidade?



     Podemos afirmar que durante a aplicação dos instrumentos, o reeducando apresentou-se com padrão de personalidade voltada para a criminalidade, com humor instável e agressividade no momento sem controle. Respondeu as perguntas de forma curta e rude. Diante da realização de entrevista, observação e aplicação dos testes podemos constatar que segundo o teste HTP , o mesmo apresenta características de personalidade que podem influenciar de forma negativa ao seu retorno à sociedade, como facilidade em se exaltar e impulsividade de resolver o problema. No momento da avaliação o reeducando não apresenta condições de retornar ao convívio social sem ser uma ameaça a sociedade. 



    3 - O reeducando tem apresentado arrependimento pela prática do crime praticado? 



    Não. O mesmo não apresenta arrependimento, "não estou nem um pingo" SIC. Verbalizou estar nessa situação de preso porque mataram seu irmão e ele foi resolver a situação. 



    4- Quais fatores podem influenciar negativamente no retorno do reeducando ao convívio social?



      No momento, mediante avaliação dos testes, encontramos fatores negativo como o mesmo não reelaborou o delito cometido e se avaliou dando nota "0". Porque segundo o mesmo não se melhorou em nada, não tem interesse de nada aqui. O reeducando não tem contato com a família para lhe dar suporte neste retorno a sociedade. 



    [...]



    Todavia, considerando o resultado desfavorável da avaliação técnica, foi indeferido o requerimento de progressão de regime, sendo determinada a submissão do reeducando a novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses, conforme decisão de mov. 338.1.”(edoc. 15) 



    Com efeito, observa-se que a autoridade reclamada, diante do caso concreto, justificou com razoabilidade a necessidade da realização de novo exame criminológico, considerado o resultado desfavorável da primeira avaliação técnica. 



    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).



    No mesmo sentido:  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos).  



    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e  Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente